Tribunal: TJDFT
Processo: 0737154-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0737154-25.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: EVERALDO DINIZ PASSOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença proferida pelo 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou improcedente o pedido para que fossem suspensos os descontos realizados no contracheque da parte autora a título de pensão militar, bem como devolvidos os já descontados. 2. O recorrente argumentou que o TJDFT possui julgado no sentido de serem indevidos, inconstitucionais e ilegais os descontos previdenciários com base em lei federal. Afirmou que, de acordo com a Constituição Federal, a alíquota sobre a pensão militar dos policiais militares deve ser alterada por meio de lei estadual, razão pela qual são inconstitucionais os artigos 24-B e 24-C, da Lei no 13.954/2019. Pugnou pela reforma da sentença, declarando-se inconstitucional o art. 24-C, da Lei no 13.954/2019 ou, alternativamente, declarando-o ilegal, bem como seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais. 3. A parte recorrida, por ocasião das contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, negando-se provimento ao recurso do autor (ID no 39992116). 4. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 39992111). 5. De acordo com o art. 22, XXI, da CF/88, com a redação dada pela EC no 103/2019, é de competência privativa da União legislar sobrenormas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades epensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 6. O art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/2019 (Sistema de Proteção Social dos Militares), dispõe que "incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares". 7. O art. 3o-A da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, versa que "a contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar". 8. O Supremo Tribunal Federal - STF, em sede de repercussão geral, firmou o Tema 1177, com a seguinte tese: "a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade". Entretanto,em relação ao Distrito Federal há tratamento constitucional diferenciado, que prevê que é competência exclusiva da União (e, portanto, indelegável) para "organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio" (art. 21, XIV da Constituição Federal). 9. A alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é, portanto, aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, eis que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022), sendo de competência da União legislar sobre tais percentuais. Note-se que a tese 1177 do STF não ressalvou o Distrito Federal, tendo sido clara ao mencionar a competência apenas dos Estados para tal finalidade. 10. Precedentes recentíssimos emanados pelo e. TJDFT nesse sentido: Acórdão No 1438151, relatado pelo Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS (publicado em 21/7/2022) e 1422607, relatado pelo Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA (publicado em 30/5/2022). 11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (Lei no 9099/95, Art. 55). 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro nos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1632154, 07371542520228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso. 2. Argumentou o embargante que, na qualidade de pensionista do Estado, não pode ser alcançado, da forma como foi feito, pelos efeitos da Lei no 13.954/2019, posto caber ao próprio Distrito Federal dispor sobre o tema, conforme disciplina a Constituição Federal. 3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. 4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. 5. No mérito, sem razão a embargante. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, requisitos para eventual modificação. 6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1661067, 07371542520228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação do art. 42, § 2o, da CF, pelo art. 4o, da Lei n. 13.954/2020. Verifica-se que a discussão se refere ao suposto direito do autor, militar do CBMDF, de cessação dos descontos relativos à contribuição previdenciária com alíquotas progressivas, para retornar ao desconto de 7,5% (sete e meio por cento), haja vista que a Lei n.13.954/2019 seria inconstitucional. Anote-se, por pertinente, que a tese fixada no Tema n. 1177/STF foi a seguinte: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Nesse ponto, o acórdão impugnado registrou, de forma irrepreensível, que o entendimento fixado em sistemática de repercussão geral não se aplica ao caso em apreço, visto que menciona apenas os Estados, e não o Distrito Federal. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. É inequívoco que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Por fim, os argumentos deduzidos nas razões do recurso não coincidem com o art. 102, III, “d”, da CF, que fundamenta a sua interposição, razão pela qual deve incidir o verbete sumular n. 284/STF. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.(ARE 1381943 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 24-06- 2022 PUBLIC 27-06-2022 – g.n.). Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal